Tribunal: TJES
Processo: 0022286-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022286-04.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA TEIXEIRA CAMPISTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTS. 98, 99, 102 E 104, TODOS DA LEI Nº 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PENA DE UM DOS CRIMES REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. CONVERSÃO EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Da análise das circunstâncias fáticas,
do
s Boletins Unificados nº
294239
,
294240
e
294279

(fls. 06/10)
,
das imagens (fls. 20/
20), d
os depoimentos

prestados pela vítima
na seara policial (fls. 32/34),
além da farta prova
oral
coligida em sede policial e judicial,
constata-se que autoria
e
materialidade delitiva restaram
amplamente
comprovadas nos autos em relação aos
crimes

descritos na denúncia.

2. Pena
redimensionada em relação
ao crime do art. 104 do Estatuto do Idoso
(reter o cartão magnético de conta bancária
de pessoa idosa
)
para
01 ano, 02 meses e 05 dias de detenção.

3.
D
etermin
ada
a substituição da
s
pena
s
privativa
s
de liberdade por duas restritivas de direitos,
cujo
encargo caberá ao juízo da execução.

4. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
22286
-
04
.20
1
9
.8.08.00
35

AP
ELANTE
:
JOELMA TEIXEIRA CAMPISTA

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JOELMA TEIXEIRA CAMPISTA
e
m face da sentença

proferida
pel
o Juízo

da
3ª
Vara
Criminal de Vila Velha (fls. 318/329 – Vol. 02),

que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
a
fim de condenar
a
denunciad
a

nas sanções d
os arts. 98, 99
(prescrito)
, 102 e 104, todos da Lei n
º
10.741/03 (Estatuto do Idoso)
, na forma do art. 69 do C
ódigo
P
enal
,

à
s
pena
s
de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção,
02 (dois)
anos

de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 80 (oitenta) dias-multa.

Em
suas
razões
recursais

(ID 11744555)
,
a defesa
almeja a abso
l
vição da apelante,
aduz
indo
,
em suma:
I)

a

inexistência de elementos dos tipos penais descritos nos arts. 98 e 104 do Estatuto do Idoso e ausência de provas judicializadas em relação aos demais delitos; II)
a recorrente acompanhou a
genitora
durante a internação hospitalar de amputação de uma perna, e após a alta médica, a levou para morar consigo;
acionou o Poder Judiciário para obter os
medicamentos e apetrechos necessários ao bem-estar
da mãe
(cadeira de banho, cadeira de rodas e fraldas);
a supriu da dieta prescrita para a sua
plena
recuperação;
administrou as despesas da idosa e ainda a complementou com sua parca remuneração;
III
)
a
imputação do membro inferior,
o processo natural de envelhecimento
e a mudança de endereço tiraram a autonomia
antes gozada pel
a idosa, que já era uma pessoa “geniosa
e teimosa
”, que não aceitava ajuda ou interferência em sua vida e rotina;
I
V) a suposta vítima
passou a considerar a filha como inimiga,
tornando árdua a busca da apelante para convencê-la a executar as tarefas mais básicas da vida, como, por exemplo, tomar um
a

medicação
;
V) a
recorrente
detinha o cartão de benefício
previdenciário
da genitora,
através do qual recebia a aposentadoria no valor de
01 (
um
)
salário mínimo,

apenas
para custear as necessidades
da idosa.
Subsidiariamente,
r
equer o redimensionamento da pena-base, já que arbitrada de forma inidônea,
a
fixação do regime prisional aberto ou a conversão da pena privati
v
a de liberdade por restritivas de direitos.

C
ontr
arrazões
apresentadas pela manutenção da sentença (ID 12010129).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando pel
o desprovimento do recurso

(ID
12408422
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no período compreendido entre setembro de 2016 e junho de 2017, na residência localizada na Rua República, n
º
32, bairro Alecrim,
em
Vila Velha,
Joelma Teixeira Campista

e sua filha

Amanda Ketlhen Teixeira Fraga
abandonaram sozinha a idosa
Maria Elza Teixeira,
que contava com 73 anos de idade à época (
nascida
em
05/09/1943 – f
l
. 32), mãe e avó materna das denunciadas, sem proverem suas necessidades básicas, expondo a perigo sua saúde física e psíquica e submetendo-a a situação degradante, ao privá-la de alimentos e cuidados indispensáveis, bem como se apropriar
e
m de
seus
rendimentos ao reterem seu cartão para recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, dando aos rendimentos, aplicação diversa de sua finalidade.

Emerge dos autos que a idosa era lúcida e ativa, realizava suas tarefas de casa e executava os cuidados pessoais sozinha.
Consta que
Maria Elza era conhecida no bairro em que residia e tinha o costume de andar
pelas
ruas diariamente, até o momento em que machucou o pé esquerdo, ferida que
s
e agravou
,
pois
era diabética e hipertensa,
dando
ensejo à
amputação parcial da perna esquerda.

Depreende-se que a
pós a amputação d
o membro,
a vítima passou a
demandar
cuidados especiais. Contudo,
Joelma, sua
única filha,
e

Amanda
,
sua
neta, não prestaram nenhuma assistência.

Infere-se
que as denunciadas tomaram conhecimento do acidente sofrido pela vítima somente
após a
internação hospitalar,
através do serviço
de assistência social,
pois
Maria Elza estava internada sem acompanhantes. Ao chegar no hospital,
Joelma
tomou para si os documentos pessoais e o cartão para recebimento do benefício previdenciário de Maria Elza e não mais os devolveu.

Consta
que as
acusadas
, de posse do cartão
bancário
de Maria Elza, recebiam
o
benefício
previdenciário
, mas não o utilizavam integralmente em benefício da idosa.

Segundo relato da própria Maria Elza, após a alta hospitalar, foi levada para a
casa
de J
oelma, onde
permaneceu por aproximadamente dois mese
s
, e
disse
ter sido agredida fisicamente pelas denunciadas com socos e tapas na cabeça, sem nenhum motivo, além de ter ficado três dias seguidos sem
se
alimentar. Disse que as
acusadas
não a ajudavam a tomar banho,
que
dependia de terceiros
para realizar tal atividade
desde a amputação da perna, tanto que sofreu uma queda ao tentar
fazê-la
sozinha, caus
ando-lhe
um sangramento na cabeça,
quando foi
socorrida por um vizinho.

Após tal
acontecimento
, insistiu que queria
retornar
para a
própria
residência no bairro Alecrim, em Vila Velha, o que foi feito. Quando
lá
chegou, a vítima descobriu que
sua filha havia modificado a estrutura d
e sua
casa
sem sua autorização, pois o primeiro andar, onde
morava,
foi transformado em um ponto comercial, e os móveis foram transferidos para o segundo pavimento, mesmo com a
sua
deficiência de locomoção.

Consta que, inicialmente,
as denunciadas residiram no local
junto à idosa
, mas não prestavam auxílio suficiente e, passados alguns dias,
retornaram para
a casa de J
oelma
e deixaram a
vítima
sozinha sem nenhum cuidado.

Que n
esse período, não fornec
eram
alimentação e medicaç
ões
devida
s

à
Maria Elza,
pois o benefício previdenciário pertencente à idosa era recebido
por Joelma,
que não o utilizava

integralmente em benefício
da mãe.

A
lguns dias após
ser deixada
sozinha em casa,
a vítima passou a
chamar os vizinhos pela janela e solicita
r
que alguém lhe levasse comida, pois além de não ter alimentos em casa,
estava impedida de acessar a rua, porque estava morando no
segundo andar.

A peça de investigação revela que,
após
um mês
d
o total abandono da vítima por parte das denunciadas, J
oelma
tentou retirar a vítima do local contra sua vontade.
Nesse momento,
Maria Elza gritou por socorro,
e os
vizinhos
impedirem que ela fosse levada.

Consta que após tal
acontecimento,
os vizinhos se mobilizaram e
convidaram
a imprensa, a fim de chamarem a atenção para a situação de Maria Elza (fls. 73/74).
Em seguida, a
vítima pediu
a uma
vizinha, Renata da Silva Rodrigues, que a acolhesse em sua casa, onde permaneceu por algum tempo, período no qual as denunciadas também não prestaram
a
assistência adequada.

Posteriormente,
em meados de 2017,
a
idosa
foi internada em
uma
instituição de acolhimento no
M
unicípio de Mantenópolis, onde permaneceu até seu falecimento em 19/
01/
2018
(Certidão de Óbito – fl. 96).

Consta que
Maria Elza apenas foi
ouvida
apenas
na seara policial, pois faleceu antes da judicialização do caso
.

Deflagrada a ação penal e observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, a denunciada foi condenada às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente apelo.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias fáticas, dos Boletins Unificados nº 294239, 294240 e 294279 (fls. 06/10), das imagens (fls. 20/20), dos depoimentos prestados pela vítima na seara policial (fls. 32/34), além da farta prova oral coligida em sede policial e judicial, constata-se que autoria e materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas nos autos em relação aos crimes descritos na denúncia.

Perante a autoridade policial,
a

vítima
Maria Elza Teixeira

declarou
que
(
fl
s
.
32/34)
:

“
(...)

confirma todo o teor da denúncia constante nos autos, afirmando que era maltratada e agredida pela sua filha JOELMA TEIXEIRA CAMPISTA
;
(...)
; QUE afirma que sempre residiu no local onde é sua atual residência apenas com a JOELMA; QUE afirma que se apossou do terreno e construiu uma casa para residir com filha; QUE afirma que há aproximadamente 16 anos atrás a declarante cedeu o terraço para a JOE
L
MA construir a casa dela; QUE desde então a declarante passou a residir sozinha; QUE a declarante afirma que conseguia fazer as coisas dentro de casa sem ajuda de ninguém;
QUE afirma há aproximadamente 05 anos atrás a JOELMA foi contemplada com um apartamento do programa minha casa minha e então se mudou de lá; QUE após se mudar a JOELMA parou de visitar a declarante
; QUE afirma que um sobrinho de nome LEONARDO passou a residir na casa onde a JOELMA morava; QUE afirma que não tinha muito contato com o sobrinho, pois ele saia cedo para trabalhar e só voltava a noite; QUE o LEONAR
D
O morava de graça do local, com autorização da JOELMA;
QUE a declarante afirma que nessa época
t
eve um pequeno machucado no pé que em razão de não ter sido trata
d
a
a lesão se agravou, pois a declarante tem pressão alta e diabetes
; QUE não se recorda quando machucou o pé
(...);
QUE a declarante já não tinha mais nenhum contato com a JOELMA nessa época;
QUE afirma que após um certo tempo a perna da declarante começou a dar bolhas e um vizinho de nome RUDSON resolveu levar a declarante ao hospital
;
QUE somente quando chegaram no hospital é que a JOELMA foi avisada da situação; QUE a JOELMA apareceu no hospital;
QUE a declarante teve que ficar internada e então a
JOELMA ficou de posse de todos os documentos e
d
o cartão de beneficio da declarante
;
QUE a declarante afirma que ficou internada por quase dois meses e

teve que amputar a perna esquerda em razão da gravidade da lesão
; QUE afirma que quando teve alta hospitalar a declarante foi levada pela JOELMA para a casa dela, ao invés de ser levada para sua casa;
QUE afirma que ficou na casa da JOELMA por aproximadamente 02 meses
;
QUE f
o
i muito maltratada pela JOELMA e pela AMANDA
;
QUE afirma que JOELMA e AMANDA agrediam a declarante com tapas e socos na cabeça, isso sem motivo algum
;
QUE afirma que JOELMA ainda quebrou o celular da declarante durante uma discussão
;
Q
U
E já chegou a ficar 03 dias sem se alimentar durante o período que esteve na casa da JOELMA;

QUE afirma que ficou sem se alimentar porque a JOELMA não quis dar comida para a declarante;

QUE a JOELMA ficou com raiva porque a declarante disse que não iria comer um angú que ela havia feito,
e
m razão de
t
er pressão alta e o angú estar muito salgado;
QUE a AMANDA ainda reclamou com a JOELMA dizendo que a declarante tinha problema de pressão e a comida estava muito salgada mas a JOELMA não deu ouvidos;
QUE afirma durante o tempo que esteve na casa da JOELMA também caiu dentro do banheiro;

QUE afirma que nem a JOELMA e nem a AMANDA ajudavam a declarante no banho e a declarante tinha que se virar sozinha
;
QUE a declarante acabou caindo da cadeira durante o banho e bateu a cabeça
; QUE a declarante estava sozinha
e
m casa nesse dia; QUE afirma que algum vizinho escutou o barulho da queda e foi até o apartamento;
QUE
a
declarante estava sangrando e o vizinho levou a declarante para o hospita
l; QUE não sabe dizer quem era esse vi
zi
nho;
QUE após sair do hospital a declarante retornou para a casa da JOELMA
;
QUE passado um tempo a declarante insistiu que queria voltar para casa e a JOELMA concordou
;
QUE afirma que ao ser levada para casa teve uma desagradável surpresa
; QUE afirma que a
JOELMA, sem a autorização da declarante, f
e
z um ponto comercial na parte de baixo do imóvel, que era onde a declarante residia
;
QUE a JOELMA disse que a declarante iria passar a residir na parte de cima do imóvel
;
QUE afirma que os móveis da declarante havia sido todos transferidos para a parte de cima do imóvel
;
QUE afirma que no começo a JOELMA e a AMANDA ficaram dormindo no local com a declarante
; QUE afirma que apesar de estarem residindo
no
local, a JOELMA e a AMANDA não cuidavam direito da declarante e a declarante continuo
u
tendo que se virar;
QUE afirma que a JOELMA e a AMANDA ficaram pouco tempo residindo no local
; QUE afirma que a JOELMA reclamou que não iria mais morar no local pois a casa ‘fedia’;
QUE a declarante afirma que após a JOELMA voltar a residir na casa dela a declarante passou a ficar totalmente abandonada
;
QUE afirma que era praticamente uma prisioneira dentro de casa, pois em razão de morar no segundo andar, não tinha como ir na rua
; QUE a declarante passou a contar com a ajuda de vizinhos; QUE afirma que a IVANETE de vez em quando levava comida para a declarante; QUE a declarante afirma que era ela própria quem arrumava a casa; QUE a declarante afirma que as vezes também preparava sua própria comida;
QUE afirma que a JOELMA costumava comprar arroz, feijão, fubá e carne moída e deixa
r
lá para a declarante;

QUE afirma que a JOELMA não re
p
assava nenhum dinheiro em es
p
écie
p
ara a declarante
; QUE afirma que desde que foi internada o cartão de beneficio da declarante ficou em poder da JOELMA;
QUE afirma que recebe um salário mínimo por mês de aposentadoria; QUE a JOELMA não dá nenhuma satisfação para a declarante com relação ao referido dinheiro
;
QUE afirma que a JOELMA era quem pegava os remédios da declarante no posto de saúde, mas que parou de pegar há um tempo atrás, pois ela está proibida de entrar
no
bairro, pois os vizinhos ficaram revoltados com a situação da declarante e ameaçaram agredi-la
; QUE afirma que tem medo da JOELMA e não quer voltar a residir com a mesma, pois sua filha é uma pessoa muito ‘ruim’;
QUE afirma que há aproximadamente 05 dias est
á
residindo na casa de uma vizinha chamada RENATA
;
QUE afirma que foi residir na casa da RENATA pois não tinha mais nenhuma condição de residir sozinha, sendo recentemente a declarante passou mal e teve que gritar por socorro da janela de sua casa
; QUE a declarante foi ajudada por vizinhos e por este motivo passou a residir com a vizinha RENATA; QUE afirma que seu cartão de beneficio continua
e
m poder da JOELMA, mas a declarante afirma que vai ao banco cancelar o cartão;
QUE afirma que desde que foi residir com a RENATA não teve mais qualquer contato com a
J
OELMA ou a AMAN
D
A
; QUE afirma que já está sendo acompanhada pelo CRAS (...).”

A

Sr
ª
. Renata da Silva Rodrigues Costa
,
vizinha da vítima,
na seara administrativa, deu conta de que (fls. 36/37):

“
(...
)
é vizinha de bairro da idosa MARIA ELZA TEIXEIRA e afirma que a idosa atualmente encontra-se residindo na casa da declarante, após ter sido abandonada pela filha; QUE afirma que é vizinha da MARIA ELZA há aproximadamente 15 anos;
QUE afirma que passou a ter mais contato com a MARIA ELZA há aproximadamente um ano atrás, quando a MARIA ELZA estava com a perna machucada
;
QUE a declarante afirma que nessa época a idosa já residia sozinha na parte de baixo do imóvel dela
, enquanto um sobrinho residia no andar de cima;
QUE afirma que a idosa não recebia visitas da filha ou da neta
;
QUE a
f
irma que a MARIA ELZA se recusava em ir ao médico para tratar da perna
;
QUE afirma que a lesão da perna se agravou muito rápido e em menos de duas semanas a perna ficou toda preta
; QUE a MARIA ELZA começou a ter febre e então a declarante convenceu ela a ir ao médico;
QUE a MARIA ELZA foi levada ao médico por outro vizinho; QUE afirma que a MARIA ELZA
f
icou por aproximadamente 40 dias internada e ela acabou tendo que amputar a perna
;
QUE afirma que JOELMA que ficou acompanhando a MARIA ELZA nesse período; QUE afirma que após sair do hospital a MARIA ELZA levada pela JOELMA para residir no apartamento dela
;
QUE nessa época a JOELMA começou a fazer obras na casa da MARIA ELZA; QUE a JOELMA fez um ponto comercial na casa onde o MARIA ELZA residia e levou as coisas da MARIA ELZA para o andar de cima
; QUE afirma que a declarante perdeu o contato com MARIA ELZA enquanto ela esteve hospedada na casa da JOELMA;
QUE afirma que há aproximadamente 03 meses atrás a JOELMA levou a MARIA ELZA de volta para residir no imóvel
; QUE a MARIA ELZA passou a residir na parte de cima; QUE afirma que a JOELMA ficou residindo com a MARIA ELZA; QUE a declarante teve um filho nessa época e não teve mais tempo de ficar visitando a MARIA ELZA; QUE não sabe dizer se a JOELMA estava residindo no local ultimamente; QUE afirma que certo dia estava voltando do médico com seu filho quando viu um monte de gente na frente da casa da MARIA ELZA; QUE afirma que a imprensa também estava no local;
QUE a declarante
f
oi conversar com MARIA ELZA e então ela disse que estava com medo de ficar sozinha na casa dela e também com medo da JOELMA
;
QUE a MARIA
ELZA
então pediu para ficar na casa da declarante
;
QUE a declarante aceitou e desde então a MARIA ELZA está residindo na casa da declarante
;
QUE afirma que nunca presenciou nenhuma agressão praticada pela JOELMA ou AMANDA contra a MARIA ELZA
;
QUE afirma que quando estava visitando a MARIA ELZA, na época d
a
perna machucada, a JOELMA e a AMANDA sequer apareciam no local
;
(...)
; QUE afirma que não presenciou os gritos de socorro da MARIA ELZA, ocasião em que vizinhos acionaram o CRAS e a imprensa; QUE afirma que só ficou sabendo
d
o ocorrido quando a imprensa foi ao local;
QUE afirma que desde que a MARIA ELZA foi para a casa da declarante ela não teve mais nenhum contato com a JO
EL
MA
e a
AMANDA
; QUE afirma que não tem condições financeiras de cuidar da MARIA ELZA e tem contado com doações de vizinhos; QUE afirma que os vizinhos foram até a casa da MARIA ELZA e conseguiram pegar as roupas e os remédios dela e levaram para a casa da declarante
(...).”

Outra vizinha d
e Maria Elza, a

Sra. Adriana Alves de Paula
,

declarou
ao Delegado de Polícia que
(fls. 76/77)
:

“
(...
)
é vizinha da MARIA
ELZA
há aproximadamente 25 anos; QUE afirma que sempre teve m
ui
to contato com a MARIA ELZA e gosta muito da idosa, pois ela tinha o costume de ajudar a todos do bairro;
QUE afirma que antigamente a MARIA ELZA residia no andar térreo da casa, enquanto a JOELMA residia na parte superior; QUE afirma que desde essa época a JOELMA já não ligava muito para a mãe
; QUE afirma que além de não ligar para a mãe a JOELMA também incomodava a idosa, pois todo final de semana fazia festa
n
a casa dela, enchendo a casa de
homens
e fazendo um pequeno ‘baile do mandela’ tia parte superior do imóvel;
QUE afirma que posteriormente a JOELMA se mudou do local; QUE a declarante não se recorda a data exa
t
a; QUE afirma que então a JOELMA abandonou a mãe de vez, mas como a MARIA ELZA era lúcida e bem
f
isicamente, ela se ‘virava’ sozinha
; QUE afirma que ela também sempre contou com a ajuda dos vizinhos;
QUE afirma que há um tempo atrás a idosa teve
u
m problema no pé e precisou amputar a perna
; QUE afirma que idosa acabou indo para a casa da JOELMA após sair do hospital; QUE a declarante e os outros vizi
n
hos tentaram visitar a MARIA ELZA mas a JOELMA dizia que ela estava viajando;
QUE afirma que a JOELMA começou a fazer uma obra
na
casa da MARIA ELZA
; QUE a JOELMA ‘quebrou todas as paredes’ da casa da MARIA ELZA e fez u
m
a loja; QUE a JOELMA pegou um tanquinho, u
m
a geladeira e u
m
a ca
m
a e levou para a parte de cima do imóvel; QUE afirma que a casa da MARIA E
L
ZA era toda montada com geladeira, fogão, televisão, sofá, guarda roupas, etc, sendo que a d
ecl
ara
nte
não sabe dizer o que a JOELMA fez com os referidos be
n
s; QUE afirma que a JOELMA também colocou um fogão velho, que
n
ão era o
da
MARIA ELZA,
n
a parte de cima do imóvel; QUE afirma que to
do
mês da maio a JOELMA apareceu
n
o local ju
n
to com a MARIA ELZA e AMAN
D
A; QUE os vizi
n
hos estranharam a volta, tendo em vista que a casa da MARIA ELZA havia sido ‘destruída’; QUE a declarante foi conversar com a MARIA
EL
ZA e a mesma afir
mou
que estava voltando a residir tio bairro, e que iria residir co
m
a JOELMA e a AMANDA;
QUE a MARIA
E
LZA reclamou que a JOELMA tinha colocado ela para morar na parte de cima e que na parte de cima ia ficar muito complicado para ela, pelo fato dela ser cadeirante e não conseguir subir ou descer a escada
;
QUE a MARIA ELZA ainda afirmou que não ti
nh
a autorizado a JOELMA fazer u
ma
loja onde era a casa dela
;
QUE afirma que com o passar dos dias a MARIA ELZA começou a chamar pelos vizi
n
hos e pedir comida
; QUE OS pedidos
aumentaram
e a MARIA ELZA começou a reclamar que
n
ão tinha comida na casa dela e que estava sempre com fome;
QUE a declara
nt
e começou a notar que a MARIA ELZA estava
ficando praticamente sozinha dentro de casa
; QUE afirma que a JOELMA e AMANDA tinham o costume de sair de casa e só voltar dois ou três dias depois; QUE a MARIA ELZA tinha que se virar sozinha dentro d
e
casa;
QUE a MARIA E
LZ
A dizia que a JOELMA e AMANDA maltratavam e batiam nela
, além d
e
se relacionarem sexualmente com seus respectivos companheiros
n
a frente dela;
QUE a MARIA ELZA também afirmou que a filha e a neta estavam deixando ela com fome
; QUE afirma que os vizinhos se mobilizaram e começaram ajudar a MARIA ELZA; QUE a MARIA ELZA tinha o costume de ir até a janela para chamar pelos vizinhos; QUE certo dia a declarante foi até a casa da MARIA ELZA e viu que tinha uma mesa junto a janela onde a MARIA ELZA chamava pelos vizinhos; QUE a MARIA ELZA disse que a JOELMA tinha colocado a mesa no local para evitar que ela ficasse pedindo as coisas para os vizinhos; QUE afirma que aproximadamente um mês após se mobilizarem para ajudar a MARIA ELZA os vizinhos se revoltaram e resolvera
m
chamar a imprensa; QUE o motivo da revolta foi o fato da JOELMA ter comparecido no local e ter tentado retirar a MARIA ELZA a força do local;
QUE a declarante afirma que a MARIA ELZA se recusou a acompanhar a JOELMA e começou a gritar por socorro; QUE os vizinhos foram para a rua e impediram que a JOELMA levasse a MARIA ELZA
; QUE a MARIA ELZA relatou que não queria ir com a JOELMA pois era muito maltratada na casa da JOE
L
MA; QUE após a confusão a JOELMA e a AMAN
D
A sumiram do bairro; QUE uma vizinha de nome RENATA levou a MARIA ELZA para residir na casa dela; QUE afirma que há aproximadamente um mês atrás a MARIA ELZA foi encaminhada para uma casa de repouso;
(...)
QUE afirma que nunca viu nem ouviu nenhum tipo de agressão praticada pela JOELMA ou pela AMANDA contra a MARIA ELZA, apenas ouviu os relatos da própria idosa:
QUE afirma que
n
a época dos fatos ia diariamente na casa da MARIA ELZA e confirma que não havia nenhum tipo de alimento dentro da casa e que a MARIA ELZA somente se alimentava com alimentos doados pelos vizinhos;

QUE afirma que a casa da MARIA ELZA era muito suja e fedia e a idosa aparentava não tomar banhos frequentes;

QUE afirma que nunca viu a JOELMA ou a AMAN
D
A durante o dia, apenas a noite e raramente
;
(...).”

As declarações prestadas por
Franciane Silva Clarindo

(fls. 79/80)
e
Gilciane de Lourdes Xavier
(fls. 82/83),
vizinha
s de longa data
da vítima, confirma
ram
os depoimentos prestados pela vizinhança.

Relevante mencionar as declarações prestadas pela
Sra. Maria de Lourdes da Rocha Felix
, vizinha de Joelma
e cuidadora da vítima.
Veja-se:

“
(...) há um ano e meio conheceu a senhora MARIA ELZA TEIXEIRA, ocasião em que ela foi morar no apartamento da filha JOELMA, que é vizinha da declarante; Que a senhora ELZA já estava com a perna amputada e dependia de cadeira de rodas; Que na casa moravam JOELMA e a filha AMANDA;
Que JOELMA e AMANDA não prestavam qualquer assistência a idosa, deixando-a sem remédio e sem alimento e em péssimas condições de higiene
;
Que além disso gritavam com ela e a agrediam fisicamente
;
Que a declarante, em diversas ocasiões, teve que levar alimento para a idosa, além disso, ensinou-a a tomar banho e sair da cadeira para a cama sozinha, pois a filha não a ajudava em nada
;
Que JOELMA ficava com o cartão de beneficio da idosa e usava o dinheiro dela para construir lojas no

andar debaixo da casa onde a idosa morava
;
Que a medicação que JOELMA providenciava na rede pública não era suficiente para o mês todo, sendo frequente a idosa passar mal, por falta de medicação
; Que ELZA possuía diabetes e problemas do coração e não podia ficar sem medicamento;
Que foi a própria declarante quem ligou para o disque denúncia em junho do ano passado,

pois D. ELZA passou mal por falta de medicação e quando a declarante foi reclamar com JOELMA, ela trancou a idosa em um quarto, para que a declarante não tivesse acesso a ela
; Que passado algum tempo, JOELMA levou D. ELZA de volta para sua casa, deixando-a lá aos cuidados de AMANDA; Que depois disso a declarante perdeu contato com a idosa; Que a declarante ficou sabendo que a idosa faleceu em 16.01.18; Que a declarante pode afirmar que D. ELZA sempre foi lúcida
(...).”

A

Sra. Maria de L
o
urdes
,
ouvida
em
juízo

na condição de informante,
confirmou as declarações prestadas
na seara policial
, no sentido de que
Joelma deixava sua mãe Maria Elza sem remédios, alimentação e em péssimas condições de higiene, bem como que gritava com ela e a agredia fisicamente - esclarecendo, ainda, que foi a vítima quem relatou-lhe sobre as agressões físicas, eis que nunca as presenciou.

Ratificou
que, no período em que a vítima residi
u
com Joelma, esta esteve em poder do cartão de benefícios da vítima.
Afirmou
que Joelma sempr
e
p
re
parava a mesma comida para Maria Elza, polenta com carne moída, e esta reclamava, sendo q
ue algumas vezes
a idosa foi alimentada pela informante.

Relatou que
Joelma disse que havia construído uma loja com o dinheiro da idosa
,
que,
por vezes,
faltava
dinheiro para comprar
o
s remédios e
a vítima
ficava sem a medicaç
ão.

A informante
asseverou que
foi reclamar com Joelma sobre os cuidados dispensados
à idosa,
e esta trancou
Maria Elza em s
ua casa,
para que
a informante não pudesse ter acesso
à vítima, além de que, p
assado algum temp
o, J
oelma levou a vítima de volta para a p
rópria
casa,
para ficar
aos cuidados de Amanda.

Ao magistrado
, a

Sra.
Renata da Silva Rodrigues Costa
destacou que Maria Elza já residiu consigo, que tomou conhecimento, por vizinhos, de que a idosa estava sofrendo maus tratos, passando fome e, durante o tempo em que a vítima residiu consigo,
a filha Joelma nunca visitou a mãe
.

Disse que mesmo após a amputação, Joelma retirou a vítima de sua casa no térreo e passou-a para o segundo pavimento do prédio, para construir lojas no primeiro andar; que a vítima ficava sozinha e “quando dava”, era supervisionada por Amanda.

Relatou que
quando
Maria Elza retornou para
morar

n
o
imóvel
,
a casa

ficava
bag
u
nça
da
,
não
tinha banheiro e
a vítima fazia suas necessidades em um penico localizado em
uma
espécie de varanda do segundo pavimento, local em que esta
também
tomava banho
.

Confirmou que Joelma ficava com o cartão do INSS da vítima, porém não s
oube
esclarecer a forma
como era
utilizava o dinheiro,
além de que a vítima dizia que sentia muito medo de Joelma e Amanda, embora não soubesse esclarecer a razão.

P
or seu turno,
a

denunciada Joelma Teixeira Campista
negou os fatos
.
Entretanto, entendo que
as
alegaç
ões

encontra
m
-se isolada
s
nos autos
.
À
autoridade policial
afirmou que
:

“
(...)
é filha única da idosa MARIA ELZA; QUE afirma que não abandou e que nunca praticou maus tratos contra sua genitora; QUE nega que tenha deixado sua genitora 03 dias sozinha dentro casa;
QUE afirma que foi residir com sua genitora no local quando a declarante tinha 07 anos de idade
;
QUE com passar do tempo a declarante passou a residir na parte de cima do imóvel, com sua filha AMANDA
; QUE afirma que no final do 2012 a declarante resolveu se mudar do local, pois não estava conseguindo terminar a construção da casa;
QUE afirma que um primo pediu para ficar residindo no local onde a declarante residia e a declarante deixou
;
QUE afirma que após se mudar do local passou a visitar sua genitora de 15 em 15 dias
;
QUE afirma que nessa época sua genitora fazia tudo dentro de casa, sem precisar da ajuda de ninguém
; QUE afirma que
e
m agosto do ano passado a declarante recebeu uma ligação de seu primo

LEONAR
D
O dizendo que a perna de sua genitora estava cheia de feridas e era para a declarante ir lá para olhar, pois sua genitora não queria ir ao hospital
; QUE
no
dia seguinte um vizinho acabou convencendo a MARIA ELZA a ir ao hospital e então a declarante foi direto para o hospital para encontrar sua genitora;
QUE no hospital a declarante acompanhou a consulta e o médico resolveu intern
á
-la; QUE a situação da sua genitora era grave, em razão da diabetes, e sua genitora teve que amputar a perna
; QUE afirma que sua genitora teve alta dia 20/09/16;
Qu
e
a declarante resolveu levar sua genitora para residir consigo, tendo em vista que ela não tinha mais condições de morar sozinha; QUE a genitora da declarante concordou; QUE afirma que após estar residindo no local, junto com a declarante e sua filha AMANDA, sua genitora falou que era para a declarante passar o imóvel do Alecrim para o
nome
da declarante, já que ela não iria mais voltar a morar lá
;
QUE
a
declarante disse que não precisaria passar o imóvel para o seu nome, e então sua genitora falou que a declarante podia alugar ou fazer o que quisesse com o imóvel
;
QUE a declarante resolveu construir uma loja no andar de baixo, onde sua mãe residia, para poder trabalhar e ajudar na renda da casa
; QUE afirma que há um tempo atrás tinha emprestado uma quantia de R$ 10.000,00 para uma vizinha chamada LENIR, a qual mora ao lado da casa de sua genitora; QUE a declarante então pediu o dinheiro de volta e começou a construir no local; QUE com o mesmo dinheiro a declarante resolveu reformar a cozinha do seu apartamento; QUE afirma que em razão da reforma da cozinha de seu apartamento a declarante resolveu passar ‘uns dias’ na sua antiga casa, que fica na parte de cima da casa de sua genitora; QUE afirma que foram residir no local há aproximadamente 01
m
ês;
QUE a declarante afirma
que foi para o local junto com sua genitora e sua filha AMANDA
; QUE afirma
que ficava quase o dia inteiro com sua genitora dentro de casa; QUE saia apenas para ir a igreja na parte da noite, sendo que nesse período a AMANDA ficava cuidando da genitora da declarante
;
QUE afirma
que ficou residindo no local por apenas 15 dias e depois teve que voltar a residir em seu apartamento
, pois em razão de ser um benefício do programa minha casa minha
vida, o
apartamento não podia ficar sozinho, além do fato de ter que acompanhar a obra na cozinha:
QUE afirma
que sua filha AMANDA passou a ficar responsável em cuidar da genitora da declarante
;
QUE afirma que
a AMANDA ficou residindo na antiga casa exclusivamente para cuidar da genitora da declarante
; QUE afirma que durante o dia a declarante também ficava no local, para fazer comida e arrumar a casa, só indo embora para seu apartamento na parte da noite;
Q
U
E afirma que estava tudo transcorrendo normalmente até que no dia 04/06/17 a AMANDA passou mal e teve que ir para o posto de saúde
;
QUE afirma que sua filha saiu e teve que deixar a genitora da declarante sozinha
;
QUE a AMANDA conversou com a genitora da declarante e a mesma afirmou que não tinha nenhum problema em ficar sozinha dentro de casa enquanto ela fosse ao médico
; QUE a AMANDA teve que passar a noite no posto de saúde para conseguir uma senha para consulta; QUE afirma que no dia seguinte pela manhã a AMANDA saiu do posto de saúde e foi direto para o apartamento da declarante; QUE a declarante fez compras e mandou a AMANDA levar para a casa
d
e sua genitora;
QUE afirma que quando a AMANDA chegou no local viu que uma vizinha de nome GILCIANE estava reclamando que a genitora da declarante tinha sido abandonada no local
; QUE a AMANDA não deu muito conversa;
QUE na terça-
fe
ira, dia 06/06/17, a GILCIANE postou uma foto
no

F
acebook e os vizinhos começaram a comentar no bairro sobre o suposto abandono
; QUE a AMANDA ligou para a declarante e disse que estava com medo de ficar no local em razão dos boatos; QUE a declarante então falou que era para a AMANDA arrumar as coisas e chamar uma táxi para levar ela e a genitora da declarante de volta para o apartamento da declarante;
QUE afirma que na hora em que estavam colocando a genitora da declarante dentro do táxi, os vizinhos aparecerem e agrediram a AMANDA e o namorado dela
;
QUE os vizinhos impediram que a AMANDA saísse do local com genitora da declarante e retiraram a mesma de dentro do táxi; QUE os vizinhos começaram a dizer que iriam matar a AMANDA e ela teve que correr para dentro de casa
; QUE os vizinhos chamaram a imprensa e somente neste momento a AMANDA conseguiu sair do local, após um vizinho intermediar com os outros morados para que eles não fossem agredidos;
QUE afirma que desde o referido dia não tem mais contato com a sua genitora
; QUE a
f
irma que após o ocorrido, a genitora da declarante foi residir na casa da IVONETE;
QUE a genitora da declarante ficou por aproximadamente 03 dias na casa da IVONETE e depois voltou a residir na parte de cima do imóvel dela
;
QUE os vizinhos se juntaram
e
passaram a levar comida para
ela
e cuidar de sua genitora
;
QUE a declarante afirma que estava impedida de ir no local e por isso sequer conseguiu entregar os remédios de sua genitora
; QUE afirma que após uns dias uma outra vizinha de nome RENA
T
A resolveu levar a genitora da declarante para residir com ela;
QUE afirma que somente no dia 23/06/17 a declarante fez uma compra e mandou o supermercado entregar na casa da RENATA
; Q
U
E não conseguiu mandar entregar os medicamentos de sua genitora no local;
QUE perguntado a declarante com quem está o cartão de benef
í
cio de sua genitora, a declarante afirma que está em seu poder
;
QUE o cartão do beneficio de sua genitora est
á
em poder

da declarante desde o dia em que ela saiu do hospital
; QUE afirma que atualmente sua genitora recebe o valor de R$ 860,00 de aposentadoria, em razão dos descontos;
QUE confirma que não repassa nenhum valor em espécie para sua genitora, mas afirma que não repassa pelo fato da mesma não ter condições de sair sozinha e ou administrar sua vida financeira
;
QUE afirma que o referido dinheiro é gasto totalmente em beneficio da própria genitora da declarante
; QUE afirma que paga plano funerário no valor de R$ 24,50 para sua genitora; QUE afirma que gasta aproximadamente R$ 200,00 com medicamentos; QUE gasta aproximadamente R$ 600,00 com supermercado apenas para sua genitora; QUE afirma que também gasta com uber e táxi para levar genitora para os locais onde ela precisa ir; QUE se compromete a apresentar todos esses comprovantes futuramente nesta delegacia;
QUE perguntado a declarante qual o motivo de sua genitora dizer que tem medo da declarante e que a declarante é pessoa muito ruim, e a declarante respondeu que sua genitora está sendo influenciada pelos vizinhos e está com medo da declarante brigar com ela pelo fato da AMANDA ter ‘apanhado’ dos vizinhos por causa desse boato
;
QUE afirma que nunca deu socos ou tapas
e
m sua genitora durante esse tempo que residiram juntos; QUE afirma que sequer tinha discussões entre a declarante e sua genitora
; Q
U
E também nunca presenciou a AMANDA agredir ou discutir com sua genitora; QUE afirma que sua genitora realmente tinha um celular, mas afirma que o celular estava com defeito: QUE era um celular muito velho; QUE afirma que apenas jogaram o celular fora pelo fato do mesmo já estar com defeito, e que tudo foi feito com a anuência de sua genitora; QUE afirma que nunca deixou sua genitora sem alimentação; QUE afirma que nunca discutiu com sua genitora por causa de um ‘angu’ que estava salgado, e muito menos deixou sua genitora sem comer em represália: QUE afirma que não trabalha mas consegue sobrevir recebendo R$ 130,00 e mais dinheiro da venda de um CD que gravou na igreja: QUE o namorado da declarante também ajudava a declarante com algum dinheiro, pois os R$ 850,00 não cobriam todos os gastos da casa;
QUE afirma que na época em que sua genitora estava residindo no apartamento da declarante, a declarante resolveu contratar uma vizinha para ajudar a cuidar da MARIA ELZA
; QUE a referida cuidadora trabalhou por apenas um mês na casa da declarante; QUE a declarante afirma que pagava R$ 500,00 por mês para a LAIANE cuidar da MARIA ELZA durante o dia; QUE afirma que a LAIANE ajuda a genitora da declarante a tornar banho, sendo que em uma dessas vezes a genitora da declarante acabou caindo e se machucando; QUE foi a mãe da LAIANE quem levou a genitora da declarante para o hospital;
QUE reafirma que sua genitora sabia e autorizou a reforma na parte de baixo do imóvel para transforma-lo em uma loja;
QUE reafirma
que não abandonou sua genitora no antigo imóvel
dela, e que tenha saído de lá alegando que a casa fedia QUE reafirma que teve que voltar para seu apartamento em razão do mesmo não poder ficar sem morador residindo; QUE reafirma
que sua filha AMANDA ficou residindo com sua genitora no antigo imóvel
dela; QUE afirma que quer ter sua mãe de volta residindo consigo, pois sua genitora tem vários problemas de saúde e precisa de cuidados específicos; QUE afirma que sua genitora também precisa tomar medicamentos específicos que não estão sendo dados; QUE a declarante soube nesta delegacia que sua genitora não mais deseja residir em sua companhia, no endereço do apartamento retro citado, e que em razão disso se compromete a entregar nesta delegacia o cartão de beneficio da idosa, juntamente com a carteira de identidade e o CPF, bem como os encaminhamentos para a consulta que já est
á
marcada para o dia 06/07/17 no SEMAS às 08:00hs da manhã, com o cardiologista Dr.
ANDRÉ; (...).”

Ainda quanto
as provas
,
importante reproduzir

as conclusões alcançadas pela psicóloga subscritora
do
Relatório Técnico do CREAS
(fls. 69/70),
Daniely Klippel da Silva
,

no sentido de que
: I) a
vítima tinha hipertensão e diabetes e devido a complicações de saúde teve uma perna amputada, necessitando de cadeira de rodas para se locomover;
II)

a
vítima faz
ia
uso de medicações as quais ela mesma administra
va; III)
a casa não possu
ía
acessibilidade para a idosa, hav
ia
ressaltos de um cômodo para o outro e piso irreg
ular
, inclusive
um
banheiro que, em virtude de um ressalto de 20 cm,
im
ped
ia
o acesso da
vítima, q
ue
tinha que
utilizar o chuveiro externo, em área sem cobertura, para
tomar
banho,
além de um
penico para as necessidades fisiológicas;
IV) durante a visita, percebeu
que o lençol e o colchão estavam molhados de urina e assim permaneceriam até a próxima noite;
V) que a neta
Amanda resid
ia
com ela, porém estuda
va
pela manhã e passa
va
a maior parte do tempo na casa d
o
namorado, fazendo com que a idosa
ficasse sozinha, inclusive a noite; VI) a
o ser questionada se receb
ia
visitas da filha Joelma,
a vítima
disse que não e q
ue
quando ocorr
ia
, receb
ia
ameaças e sofr
ia
violência física e verbal;
VII) a
idosa
era
aposentada com um salário-mínimo e quem receb
ia
e administra
va
o recurso
era
a filha Joelma, que não repassava
d
inheiro para a mãe,
que desejava
ir para um asilo.

E c
omo bem destacado pela
ilustre
magistrada singular, em fundamentada sentença, a entrega de alimentos
in natura
/crus, a serem preparados por uma cadeirante em um imóvel sem acessibilidade, e com restrita locomoção, equivale ao não fornecimento de alimentos.

E
mais, embora a apelante alegue que a aposentadoria recebida por sua genitora era revertida aos seus cuidados, inclusive para custear uma cuidadora, tal afirmação não restou comprovada nos autos.

Nesse diapasão
, em que pese os argumentos lançados pela combativa defesa, o farto acervo probatório
colacionado
encontra-se apto
à manutenção do
decreto condenatório, razão pela qual passo a apreciar o
pedido subsidiário de redimensionamento da pena
-base, fixação do regime aberto ou a conversão da pena privati
v
a de liberdade por restritivas de direitos.

O crime descrito no
art. 98 da Lei nº 10.741/03

(abandono de idoso) prevê a pena de detenção de 06 meses a 03 anos e multa.

N
o caso, o juízo desvalorou 03 (três) circunstâncias dentre as descritas no art. 59 do Código Penal,
fixando a pena-base em 01 ano e 06 meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
a magistrada

a considerou
elevada, por se tratar de
“crime
cometido em desfavor de idosa, diabética, hipertensa e com dificuldades de locomoção decorrentes de uma amputação”
.

N
a hipótese, entendo que
a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
, já que remonta às particularidades do caso concreto, ou seja, ao modo grave com
o
agiu
a apelante
.

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que
“
a vítima dispunha de residência própria e dela foi retirada, sem sua anuência, e colocada em situação precária, que impedia sua livre locomoção.”

As

consequências
do crime
também foram consideradas graves
, por se tratar
“
de vítima idosa, com vínculo familiar, sob cuidados exclusivos
da recorrente
.”

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Dessa maneira,
fazendo uso do
critério sugerido pela jurisprudência
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
em questão
,
que
perfaz

02 anos e 06 meses,
a
média
para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
3 meses e 23 dias.

Portanto, não há nenhum reparo a ser implementado na fixação da pena-base em
01 ano e 06 meses de detenção
.

Em relação ao crime do
art. 99 da Lei nº 10.741/03
, foi declarada extinta a punibilidade da denunciada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (fls. 333/334 – Vol. 02).

Quanto a
o delito do
art. 102 da Lei nº 10.741/03

(desvio de proventos do idoso)
,
cuja pena em abstrato é de
01 a 04 anos de reclusão e multa
, o juízo negativou a
culpabilidade
, por se tratar de
“crime cometido
em desfavor de vítima idosa, cuja única fonte de renda para garantir o sustento provinha do benefício do qual a Ré apropriou-se.”
As
circunstâncias
foram
reputadas

desfavoráveis, “
eis que o dinheiro da vítima foi utilizado em detrimento da mesma, eis que desalojada de sua residência, para que virasse um ponto comercial, sem comprovação de que os rendimentos seriam revertidos para si”

e as

consequênci
as

graves,
por se tratar de
“
vítima idosa, com vínculo familiar, sob seus cuidados exclusivos.”

No caso,

com
a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo entre as penas
mínima e máxima
d
o
referido crime
,
que
perfaz

0
3
anos,
a

média
para a
negativação
de cada
vetorial

d
o art. 59 do Código Penal
deve ser de
0
4
meses e
15
dias
,
de tal sorte que a sanção inicial fixada pel
a magistrada
em
02 anos de reclusão
encontra-se abaixo dos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantida,
por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Finalmente,
quanto
ao crime do
art. 104 do Estatuto do Idoso

(reter o cartão magnético de conta bancária
de pessoa idosa
),
cuja pena
em abstrato
é
06 meses a 02 anos de detenção
e multa,
o juízo negativou a
culpabilidade

por se tratar de
“crime
cometido em desfavor de vítima idosa, cuja única fonte de renda para garantir o sustento provinha do benefício recebido através do cartão retido”.

A
s
c
ircunstâncias

apontadas
como
desfavoráveis,
na medida em que

“
o cartão de benefícios da vítima apenas foi restituído em sede Policial, de forma provocada”,
enquanto as

consequências

foram
reputadas
graves,
por ser a vítima
“
idosa, com vínculo familiar, sob
c
uidados exclusivos
da recorrente.”

Com a aplicação de
1/8 (um oitavo) sobre
o intervalo entre as
reprimendas

mínima e máxima,
que
perfaz

01 ano e 06 meses,

a
média
para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal

é
de
0
2
meses e
2
5
dias
,
de tal sorte que a sanção inicial
arbitrada
em
01
ano e 06 meses de detenção
deve ser reduzida para
01 ano, 02 meses e 05 dias de detenção
.

Assim, tratando-se de delitos cometidos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), somam-se as penas, restando as sanções de
0
2 anos,
0
8 meses e
0
5 dias de detenção,
0
2 anos de reclusão e
80 dias-multa,
que torno definitivas
por inexistir
circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

O
regime inicial deve ser o aberto
,
nos moldes
do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Entretanto, determino a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, cujo encargo caberá ao juízo da execução.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

Considera-se prequestionada a matéria para todos os fins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.